Tribunal: TCU
Processo: 014.487/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, 35014.324584/2024-17 Fraude na inserção de dados fictícios no CNIS (no da TCE no sistema: 1985/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 179/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor das sras. Silvana Rodrigues Ribeiro e Leonor Rodrigues dos Santos Neta, em razão da concessão irregular do benefício previdenciário 21/165.530.109-5, de titularidade da segurada Bruna Laiane Cardoso da Silva, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 78 a 81; Considerando que, no exame empreendido nos autos, foi identificada a existência da Ação Penal 0000259- 42.2019.4.01.3305, em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA, do Tribunal Regional Federal da 1a Região (peças 18-20, 24 e 30, p. 4-8), a qual versa sobre os mesmos fatos apurados nesta tomada de contas especial; Considerando, então, que, para o cômputo da prescrição neste processo, aplica-se o disposto no art. 3o da Resolução-TCU 344/2022, segundo o qual, havendo recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, incluindo a prescrição intercorrente; Considerando que, no âmbito da referida ação penal, em 22/05/2019, foi recebida a denúncia contra as responsáveis Silvana Rodrigues Ribeiro e Leonor Rodrigues dos Santos Neta, entre outros, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), c/c o art. 62, I, na forma do art. 69 (peças 20, p. 19, e 77, p. 1); Considerando que a prescrição já havia se consumado antes do recebimento da denúncia, pois entre o marco inicial (17/10/2013) e o primeiro ato interruptivo (8/4/2019) transcorreu prazo superior a cinco anos; Considerando que, nessa linha, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o marco inicial do prazo prescricional ( 17/10/2013 ) e o evento processual consecutivo, em ( 8/4/2019 ), nos termos do parecer instrutivo prévio, à peça 78; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados neste feito e, em razão disso, arquivar o presente processo, comunicando às responsáveis e à Gerência do INSS em Juazeiro/BA o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.487/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonor Rodrigues dos Santos Neta (XXX.583.555-XX); Silvana Rodrigues Ribeiro (XXX.543.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Juazeiro/ba - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.